Tribunal: TJBA
Processo: 8002436-75.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002436-75.2021.8.05.0248

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSE LUCIVALDO BRANDAO DE SOUZA

Advogado(s):
Defensora Pública
Belª Carolina Martins Valadares

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. ARTIGO 129, § 9º, CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO
E DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
A
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL CONSTATANDO A LESÃO
N
O DORSO DA MÃO ESQUERDA
DA OFENDIDA
.

ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS DESSA NATUREZA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO
CRIME
.
PLEITO DE

AFASTAMENTO DOS VETORES DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INACOLHIMENTO
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA NOS TERMOS DO ART. 77 DO CP. INALBERGAMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
R
ECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
JOS
É
LUCIVALDO BRAND
Ã
O DE SOUZ
A
,
assistido pela Defensoria Pública,
por intermédio da Defensora
Bela. Carolina Martins Valadares
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
dos Feitos Criminais
, Infância e Juventude da Comarca de
Serrinha
/
BA
, que julgou procedente a pretensão acusatória, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal c/c a Lei 11.340/2006, à pena de
1
1
(
onze
) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto,
concedendo-lhe
o direito de recorrer em liberdade.

II

–
Consoante se extrai da denúncia, no dia
08 de agosto
de 2021, por volta das
1
7
h, no Sítio Baixa D'Água, localizado na zona rural da Cidade de Serrinha, o denunciado
JOSÉ LUCIVALDO BRANDÃO DE SOUZA
, valendo-se de relações domésticas, agrediu fisicamente, a vítima
Joseane Ramos de Carvalho
, sua companheira,
causando-lhe ferimentos,
ofendendo a sua integridade física, tudo conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais.

III –
Inconformado, a
Defesa do
Apelante, em suas razões pugna, em síntese, pela
a)

absolvição do
R
éu, por não existir prova suficiente para a condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo,
subsidiariamente,
b)
pleiteia a desclassificação para a conduta de contravenção penal de vias de fato;
c)
a reforma da dosimetria da pena para afastar a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime e
d)
a aplicação da suspensão condicional da pena.

IV

–
Ao
contrário do
quanto aduzido,
a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal no contexto doméstico e familiar se encontra devidamente comprovada pelo Laudo de Exames de Lesões Corporais, pelas declarações prestadas pela vítima, tanto em sede inquisitorial, quanto judicial,
além dos depoimentos
das
testemunhas,
arroladas
pela Acusação.

V –
Com efeito, em
sede policial, a vítima
Joseane Ramos de Carvalho
,
relatou com detalhes a violência sofrida, declarando que o relacionamento com o seu então companheiro sempre foi de
“
conturbado
por brigas e agress
õ
es f
í
sicas
”
, sendo que
no dia dos fatos o réu
“
seguiu a declarante e
começou
a xing
á
-la em via p
ú
blica de vagabunda, mandando-a tirar o short e disse mais uma vez que ela n
ã
o ia sair usando o referido short, passando a puxar os cabelos dela, a enforcar e a empurr
á
-la, ficou com a m
ã
o esquerda lesionada
e
os filhos do casal ficaram chorando ao ver a agress
ã
o f
í
sica. Que Jos
é
s
ó
largou a declarante apos as suas duas irmas Juciara e Josiela o afastarem”
.
Em Juízo, a ofendida ratificou as declarações anteriormente prestadas, tendo afirmado, no mesmo sentido, que no dia dos fatos “
Ele estava bebendo e me viu com o short curto e eu não quis tirar; Ele veio para cima de mim, me agrediu; Eu não gosto de relembrar isso; Fui chamada de puta e vagabunda; Ele saiu empurrando, batendo, puxando meus cabelos; Ele chegou a enforcar; Não ficou marcado; Lembra que ficou a mão esquerda lesionada; Os filhos estavam presentes na hora e começaram a chorar; Já teve outras agressões e ameaças; Quando ele bebia a gente discutia e brigava muito
”.

VI –

Cabe pontuar que, por se tratar de crime de violência doméstica, que é praticado geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, exatamente como ocorreu no caso em análise. Precedentes.

VII –

Com efeito,
in casu
, a vítima foi absolutamente firme ao evidenciar, de modo coerente e harmônico, que o ora Apelante foi o autor do crime de lesão corporal, praticado em âmbito doméstico, confirmando o quanto descrito na denúncia e em consonância com o
Laudo Pericial acostad
o, que constatou
“
escoriação no dorso da mão esquerda
”
da ofendida,
encontrando-se em harmonia, ademais,
com os depoimentos das testemunhas arroladas
pela Acusação
.

VII
I
–

Conforme bem pontuado no parecer Ministerial,
“Nota-se que as declarações da vítima, tanto durante a fase de investigação quanto na fase judicial, revelaram-se confiáveis e plausíveis, sem apresentar contradições significativas. Os elementos colhidos confirmam de forma consistente que a vítima sofreu lesões corporais em contexto de violência doméstica, evidenciadas pelo laudo de lesões corporais (ID. 60506913 - Pág. 17, Pje 2º Grau). Ademais, seus depoimentos são perfeitamente válidos, uma vez que não há motivos concretos para que ela incrimine injustamente o Réu”.

IX
–
Demais disso,
o Apelante pleiteia a
desclassificação da conduta para o delito de contravenção de vias de fatos,
não merece
ndo
acolhimento, tendo em vista que r
estou comprovado por todos os elementos constantes nos autos o crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica.
I
mportante destacar que o laudo pericial fornece uma prova incontestável da materialidade do crime, já que confirmou a existência de lesões na vítima. Portanto, não se justifica a desclassificação do crime de lesão corporal para o delito previsto no artigo 21 da Lei nº 3.688/41,
tendo em vista que
aplicação deste último se dá apenas na ausência de dano à integridade física da pessoa, o que não se aplica ao caso em questão, como claramente demonstrado.
Portanto
,
resta
comprovada a
materialidade e
autoria do Réu no crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, de modo que
deve ser mantida a condenação do Apelante.

X
–
No que pertine à dosimetria da pena,
na

primeira fase
,
a
Juíz
a
primev
a
exasperou a pena-base do crime de lesão corporal
em contexto de violência doméstica contra a mulher
, uma vez que considerou como desfavoráveis, a
s
circunstância
s
judicia
is
da
culpabilidade
, bem como a circunstância judicial
das circunstâncias do crime
, fixando a reprimenda basilar em
11
(
onze
)
meses
de
detenção
, adotando fração entre 1/6 (um sexto) e
1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato cominada ao crime de lesão corporal
em contexto de violência doméstica contra a mulher
,
em estrita observância aos limites recomendados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes.

X
I
–
Em relação ao vetor da
culpabilidade
, valorado negativamente pela Juíza primeva, cumpre destacar que esta refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do
modus operandi
empreendido pelo agente. Nesse contexto, vislumbra-se que a fundamentação apresentada pela Magistrada para a valoração negativa da referida circunstância judicial é concreta e idônea, visto que efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo contra a vítima e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, consistente no fato de o ora Apelante ter praticado o crime contra a vítima na presença do
s
filho
s
menor
es
de ambos, verificando o maior grau de reprovabilidade da conduta.

X
II
–
No que concerne
às circunstâncias do crime, cumpre destacar que esta refere-se
a
gravidade do crime em razão
da ingestão de bebida alco
ó
lica
. Nesse contexto, vislumbra-se que a fundamentação apresentada pela Magistrada
de origem
para a valoração negativa da referida circunstância judicial é concreta e idônea, visto que efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis, haja vista que foi cometido após ingestão de bebida alcoólica
,
colacionando
entendimento jurisprudencial
nesse sentido
.
Assim, conforme
o entendimento jurisprudencial dos Tribunais de Justiça Estaduais do país
e do STJ
,

o cometimento de crimes, em contexto de violência doméstica e familiar,

sob o uso de
bebida alcoólica
,

denota maior reprovabilidade da conduta, legitimando a exasperação da pena-base.
Precedentes.

X
III
–
Nesse trilhar, n
ão havendo
atenuante
s ou agravantes
, a pena intermediária
foi fixada
em
11
(
onze
)
meses de detenção
,
em regime aberto,

tornando-a definitiva
, ante a ausência de c
ausa de aumento ou de diminuição de pena,
deixando de conceder
ao ora Apelante a
substituição
da pena
provativa de liberdade por restritiva de direitos
, tendo em vista não estarem preenchidos os requisitos autorizadores do art. 44 do CP, uma vez que o crime ora imputado pressupõe a sua realização mediante violência à pessoa
,
bem como deixou de proceder a suspensão condicional da pena, tendo em vista o não preenchimento do requisito previsto no art. 77, II, do Código Penal, considerando a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais nesta sentença,
a qual
se ratifica, em sua integralidade.

X
I
V
–
Por derradeiro
, malgrado
o Apelante pleitei
e
a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP, c
omo bem fundamentou
a
Juíz
a
de origem, a presença da violência, e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impossibilita tanto a substituição da pena
privativa
de liberdade por restritiva de direitos, como a suspensão
condicional da reprimenda.

Precedente do STJ.

X
V
–
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

X
V
I
–
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8002436-75.2021.8.05.0248
, em que figuram, como Apelante,
JOS
É
LUCIVALDO BRAND
Ã
O DE SOUZA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
permanecendo inalterada a sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 14 de maio de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10